Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-49.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
*Revisional – Contrato bancário – Tarifa de seguro – Abusividade configurada – Tarifa de Avaliação do Bem – Ausente a comprovação da efetiva prestação de serviços que afasta sua incidência – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Ônus da sucumbência que deve ser imputado unicamente a autora - Recurso parcialmente provido.*